Tribunal: TJMT
Processo: 1026604-61.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026604-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PAULO ALCIDES PRATES DA FONSECA registrado(a) civilmente como PAULO ALCIDES PRATES DA FONSECA - CPF: 218.729.968-68 (AGRAVANTE), FLAVIO PRATES DA FONSECA NETO - CPF: 062.569.228-40 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE PAULO FERNANDO PRATES DA FONSECA registrado(a) civilmente como PAULO FERNANDO PRATES DA FONSECA - CPF: 570.786.371-00 (AGRAVANTE), MARIANGELA LOPES PRATES DA FONSECA - CPF: 570.803.991-49 (AGRAVANTE), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSVALDO ROSA SOARES - CPF: 012.809.458-34 (AGRAVADO), TELMA MARIA PRATES DA FONSECA DE SOARES BEGO - CPF: 070.516.908-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), FLAVIO PRATES DA FONSECA NETO - CPF: 062.569.228-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIANGELA LOPES PRATES DA FONSECA - CPF: 570.803.991-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DÍVIDAS DO
DE CUJUS ­
– NÃO PAGAMENTO – ALIENAÇÃO DE BENS A TERCEIRO – TENTATIVA DE LEILÕES - FRUSTRADAS – ADJUDICAÇÃO DEFERIDA – IMISSÃO NA POSSE PARCIAL DOS BENS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez frustrada as tentativas de alienação de bens do falecido para pagamento de débitos trazidos o inventário e tendo havido o deferimento do pedido de adjudicação de parte dos bens imóveis, correto se faz a decisão proferida pelo Juízo singular que determinou a imissão parcial nos imóveis adjudicados.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1026604-61.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE PAULO ALCIDES PRATES DA FONSECA E OUTROS
–
Id-240303683, contra decisão proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
AÇÃO DE INVENTÁRIO
n.º 0026359-37.2007.8.11.0041,
concluiu por
indeferir o pedido de suspensão e posterior revogação da ordem de adjudicação em bens do espólio Agravante.

Alega que, t
rata-se de Inventário dos bens e direitos deixados por
Paulo Alcides Prates da Fonseca
, que tem como partes Interessadas o
Espólio de Osvaldo Rosa Soares
e
Raimar Abílio Bottega.

Assevera que foi proferida decisão interlocutória no mencionado Inventário, indeferindo pedido de suspensão e posterior revogação da ordem de adjudicação em bens do espólio Agravante.

Sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada pois:

i)

recentemente a Ação Rescisória de nº 0123256- 12.2014.8.11.0000, que buscava a rescisão do referido acórdão e na qual havia sido proferida decisão atribuindo efeito suspensivo ao comando judicial colegiado anteriormente citado, foi extinta sem resolução do mérito em
30/07/2024
, reestabelecendo-se, portanto, o direito à meação do cônjuge;

ii) viola a decisão proferida pela 1ª Câmara Cível deste E. TJMT, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 76271/2009, transitada em julgado, que garantiu o direito à meação do cônjuge supérstite em relação a 50% dos bens do espólio ora Agravante;

iii) Os efeitos da imissão na posse, deferida na decisão agravada, avançarão sobre a meação indisponível do cônjuge supérstite, de forma que não merecem subsistir seus efeitos; e

iv) Ainda que mantida a ordem de imissão na posse das áreas, a sua realização seria impossível, pois o condomínio a ser formado seria pro indiviso e não haveria a correta descrição do imóvel.

Ressalta que, trata-se de fato novo, devidamente apresentado ao juízo de origem, mas que não foi levado em conta no proferimento da decisão agravada.

Assim, com revogação da liminar ali concedida retornaram os efeitos da decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 76271/2009, que retira a meação do cônjuge Agravada do alcance das dívidas do Espólio.

Com a extinção da Ação Rescisória, tem-se que a única fundamentação que permitia o avanço da penhora de bens do espólio para além da reserva dos 50% (cinquenta por cento) pertencentes ao cônjuge-supérstite, perdeu seus efeitos.

Em assim sendo, deve ser imediatamente reestabelecido o direito à reserva patrimonial da meação, no sentido de se proibir a penhora sob a metade das áreas do espólio, o que representa a importância de 381,1529 hectares.

Sendo assim, também com base na plena vigência dos efeitos da decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 76271/2009, já que extinta sem resolução de mérito a Ação Rescisória de nº 0123256-12.2014.8.11.0000, requer seja dado PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a decisão recorrida no sentido de reconhecer a impossibilidade da imissão na posse dos imóveis.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo – Id-

240429692.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-246497151.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Paulo Ferreira Rocha
, manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a manifestação – Id-

247220682.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

Tendo em vista que as preliminares arguidas se confundem com o próprio mérito da discussão deduzida no presente recurso, deixo para aprecia-las quando da análise meritória.

É como voto.

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, em sede de
AÇÃO DE INVENTÁRIO
,
concluiu por
indeferir o pedido de suspensão e posterior revogação da ordem de adjudicação em bens do espólio Agravante.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a parte Agravante busca a suspensão da decisão que determinou a ordem de imissão na posse.

A r. decisão deve ser mantida, senão vejamos:

Cumpri inicialmente consignar que a Ação de Inventário tem sua tramitação por mais de 3 (três) décadas (1993), inexistindo até o presente momento a satisfação do crédito indicado aos Agravados.

Ajuizado a Ação Rescisória n. 0123256-12.2014.8.112.0000, inexistiram qualquer determinação do processo de inventário, tanto que, somente no ano de 2018 foi procedida a homologação do esboço de partilha.

Referida decisão homologatória fora objeto de irresignação pelos ora Agravantes por meio da propositura do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007511-25.2018.8.11.0000 ao qual levado a julgamento por esta Relatora ao colegiado, restou mantida a decisão de primeiro grau, negando provimento ao recurso.

Com o trânsito em julgado do agravo supramencionado, foi requerida a extinção da Ação Rescisória por perda superveniente de objeto. Todavia, tendo essa extinta por ausência de complementação de custa, aguardando a lide o julgamento do Agravo Interno proposto pela parte.

Mantida a homologação do esboço de partilha, houve a determinação judicial para alienação dos imóveis, contudo, em razão de inexistência de interessados, na primeira e segunda praça, foi a adjudicação dos imóveis pelos Agravados.

Mais uma vez não tendo os Agravantes discordados com a decisão que deferiu a adjudicação parcial dos imóveis, foi apresentado o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1018433-52.2023.8.11.0000, também de minha relatoria, tendo o colegiado mantido a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, desprovendo o recurso.

Mantida a adjudicação parcial dos imóveis foi deferida a imissão de posse dos Agravados, decisão essa objeto da presente irresignação recursal trazidas pelos Agravantes.

Dentro dessa linha de ideias, não se vislumbra ao presente caso razões para reforma da decisão, haja vista que com toda a discussão e debates já apreciados pelo Juízo singular e por esta Corte de Justiça, imperioso se faz, como consequência lógica a imissão dos Agravados na forma delineada pelo Juízo
a quo.

Portanto, ao contrário do que afirma os Agravantes inexiste qualquer determinação judicial advinda da Ação Rescisória impedindo e/ou suspendendo o processo de inventário ou imissão parcial na posse dos imóveis adjudicados.

Equivocado também se faz a alegação de ofensa a coisa julgada, pois a decisão que se recorre esta justamente a cumprir as determinações proferidas pelo Juízo singular e que foram mantidas por esta Corte de Justiça.

O que se constata dos autos é justamente a eternização da dívida pelos Agravados em um processo de inventário que se arrasta a décadas ao qual a única forma de satisfação encontrada foi justamente a adjudicação parcial como forma de satisfação do crédito.

Outro ponto que merece apreciação é quanto a irresignação trazida pelos Agravantes quanto a alegação de que a adjudicação avançaria sobre a metade indisponível do patrimônio.

Sobre aludido ponto, tem-se claramente que os Recorridos são credores do espólio e da cônjuge supérstite, haja vista o regime de bens adotado pelo casal. Logo a meação da partilha somente deve ocorrer após a satisfação do crédito buscado pelos credores.

Nesse sentido, equivocados se faz a alegação de 50% indisponíveis ao acervo patrimonial pertencentes a cônjuge supérstite.

No que concerne a alegação que o imóvel encontra-se em condomínio
pro indiviso
, tem-se dos autos que nesse primeiro momento não se discute a demarcação e nem divisão dos imóveis, mas tão somente a imissão dos Agravados nos imóveis que foram adjudicados em seu favor como pagamento a dívida, sendo, portanto, perfeitamente possível sua imissão no imóvel mesmo com a existência de condomínio, pois passaram a fazer parte dele.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024